Tribunal: STF
Processo: Rcl 66848
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ilda Alves Pereira Castilholi, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo 0010458-13.2021.8.16.0069, por suposta violação ao teor da Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    “A Reclamante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo de Exoneração c/c Reintegração e Indenização, objetivando ver declarado nulo o ato de exoneração, visando sua reintegração no quadro de servidores públicos do Município de Jussara/PR, no cargo do qual foi indevidamente exonerada, com a consequente a condenação do Reclamado ao pagamento de todas as verbas e vantagens que deixou de perceber desde a ilegal exoneração até a efetiva reintegração no cargo público e, subsidiariamente, a condenação ao pagamento dos lucros cessantes no valor de um provento mensal, multiplicado pelo número de meses desde a exoneração até a data em que a Reclamante completasse 75 anos de idade e a devida manutenção do provento mensal a título de aposentadoria até seu óbito ou de seu esposo, pleiteando ainda a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    (...)



    Por ocasião da sentença, contudo, o M. M. Magistrado entendeu por julgar improcedente os pedidos formulados pela Reclamante condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade, diante da concessão do benefício da justiça gratuita. Com relação às custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor da causa, ressalvando o benefício da justiça gratuita concedido.



    Inconformada, a Reclamante interpôs recurso de Apelação, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento, por entender que “a continuidade no serviço público no mesmo cargo em que foi aposentada, independentemente do regime (RGPS ou RPPS), se mostra irregular, porquanto, além de ofender os princípios da administração pública (exigência de concurso), ainda é contrária à legislação local”, reconhecendo a aplicação do Tema 1150 do STF ao presente caso.”



    Sustenta, em síntese, que "tal decisão violou a garantia da autoridade da decisão deste Tribunal consolidada através da Súmula 20 do STF, pelo que não resta outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação" (eDoc 1, p. 3). 



    Aduz que "não poderia o Tribunal a quo reputar válido o ato de exoneração, quando não restou comprovada a instauração de prévio procedimento em que fosse assegurado as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a Reclamante já se encontrava aposentada pelo RGPS havia 11 anos quanto sumariamente foi exonerada do cargo público" (eDoc 1, p. 6). 



    Defende que "a decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do E. TJPR não pode prosperar, uma vez qualquer ato da Administração Pública que repercuta no campo dos interesses individuais do cidadão deve ser precedido de prévio procedimento administrativo no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pelo que é perfeitamente cabível a presente Reclamação" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "embora tenha consignado que a aposentadoria pelo RGPS tenha sido concedida com efeitos a partir de 14/02/2011, ensejando a vacância do cargo por previsão na legislação municipal, o Tribunal a quodesconsiderou que referida aposentadoria foi concedida antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "aos ocupantes de cargo de provimento efetivo aposentados voluntariamente pelo RGPS e que tenham permanecido em atividade, desde que em data anterior à EC 103/2019 é permitido que continuem a exercer suas funções regularmente, recebendo cumulativamente vencimentos de cargo público com os proventos de aposentadoria do RGPS" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando a tutela requerida, bem como acolhendo o mérito da demanda, e reconhecendo o desatendimento da decisão objeto da reclamação ao disposto no art. 6º da EC 103/2019, bem com a inobservância dodecisum à Súmula 20 do STF" (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante (no caso, a Súmula 20 do STF) e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 6.563-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.05.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.03.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Concessão de habeas corpus de ofício. 3. Remessa do processo de origem à Justiça Eleitoral. 4. Pedido de extensão formulado nos autos da Rcl 43.007/DF, indicada como paradigma. Decisão inter partes e sem efeito vinculante. 5. Conexão entre crimes eleitorais e comuns. Suposto recebimento de valores por intermédio de doações eleitorais. Projeto de nova sede da Petrobras em Salvador (“Torre Pituba”). 6. Anulação de atos decisórios. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl 52.466-AgR, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.06.2023)  



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26.05.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.5.2017; e Rcl 10.266-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11.2.2015.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente